Tribunal: STF
Processo: HC 252256
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 839.408/MG.(edoc. 14)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 42 anos e 11 meses de reclusão, no regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, nulidade do processo pela utilização de algemas no Tribunal de Júri à míngua de fundamentação idônea e, quebra da cadeia de custódia da prova, afirmando-se que o veículo apreendido foi leiloado antes da sentença penal condenatória.



    Requer-se, ao final:



    “a) (...) “concessão da ordem, pelos fundamentos elencados, declarando a nulidade absoluta da sessão de julgamento no plenário do júri, sendo o paciente colocado em liberdade provisória, visto que sua liberdade não gera perigo à ordem pública, além de que constatada a inidoneidade da fundamentação empregada pelo Juízo de piso; 



    b) (...) “designação de despacho com o Min. Relator, presencialmente ou através de videoconferência, sendo que, para tanto, os advogados informam o e-mail xxxxx.jus@gmail.com para que seja disponibilizado link ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Em relação ao uso de algemas durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do júri, extrai-se do acórdão impugnado (fls. 17/18 – grifo nosso):



    [...] Preliminarmente, quanto à nulidade do julgamento pelo uso indevido de algemas, afirma a defesa a desnecessidade de manutenção do artefato nos réus, por se tratarem de pessoas franzinas, com baixa estatura, presos há significativo tempo e sem nutrição adequada na unidade prisional. 



    Sobre o tema, o art. 474 do Código de Processo Penal dispõe: "Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção. [...] § 3o Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes." 



    Observa-se que é permitido o uso de algemas em Plenário de forma excepcional, quando absolutamente necessário à ordem do trabalho. 



    Essa é a hipótese dos autos. Na ata de julgamento consta que os acusados permaneceram algemados durante o julgamento, justificando o d. magistrado a quo a medida "em função do número e compleição física dos réus", permitindo a retirada no interrogatório individual (fl. 1128-v). 



    Não se desconhece o teor da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". 



    Todavia, como já salientado, o caso em exame se enquadra em uma das hipóteses excepcionais prevista, tendo sido devidamente justificado o uso das algemas, mormente pelo número de réus. A mera afirmação da defesa da baixa estatura destes e porte físico franzino, por si, não afasta o argumento de segurança adotado pelo juízo. [...]



    A Magistrada de primeiro grau, ao apresentar as informações requisitadas, esclareceu (fls. 160/162 – grifo nosso):



    [...] Com relação especificamente às informações solicitadas, informo que, na origem, foi fundamentada a necessidade de manutenção das algemas nos acusados, com o afastamento excepcional do entendimento consubstanciado no enunciado de súmula vinculante nº 11, porquanto, além das compleições físicas, havia um número significativo de acusados, todos concentrados no mesmo ambiente de julgamento. 



    Para além, é importante consignar, porquanto ausente na ata da sessão de julgamento, que os acusados são conhecidos nesta Comarca por utilizarem-se de violência, inclusive entre os próprios membros da família - tanto que as vítimas e os acusados são todos parentes. Ademais, houve intensa movimentação de terceiros na sessão, de modo que a retirada das algemas poderia colocar a segurança dos trabalhos prejudicada, além deles próprios não provarem qualquer prejuízo. 



    Informo, igualmente, que o crime ocorreu em cidade pertencente a esta Comarca, que tem, na sua sede (onde foi realizado o julgamento), pouco mais de 33.000 (trinta e três mil) habitantes, motivo pelo qual seria bastante temerário deixar os acusados sem algemas.



    (...)



    No mais, o Tribunal local assentou não ter ocorrido a alegada quebra da cadeia de custódia, destacando que as amostras de sangue coletadas no veículo permanecerão custodiadas no Instituto de Criminalística, para futuras análises de DNA. Veja-se (fl. 29 – grifo nosso)



    [...] Sobre a suposta quebra da cadeia de custódia, ratificada pela defesa nas razões recursais, resta superada qualquer alegação, conforme julgamento pretérito, em recurso em sentido estrito, visto que é possível aferir, a partir da análise dos autos, o caminho percorrido pela prova, desde sua apreensão.



    Observa-se que, em 11 de maio de 2018, ocorreu a apreensão da caminhonete Saveiro, placas NWL-9039, (boletim de ocorrência - fl. 3/13 e ficha de vistoria (fl. 51). Em 9 de agosto de 2018, o material coletado pelo perito no piso do compartimento de carga da referida caminhonete foi submetido à perícia, oportunidade em que foi constatada a presença de sangue humano. No laudo pericial, o perito informou que os suabes coletados pelo perito na caminhonete permanecerão custodiados no Instituto de Criminalística, para futuras análises de DNA (laudo - fl. 481/481). 



    Diante desse contexto, é possível identificar toda a cadeia da prova relativa à caminhonete até o seu exame pelo magistrado na decisão de pronúncia, não havendo que se falar, portanto, em sua quebra. O leilão superveniente da caminhonete não configura quebra da cadeia da custódia, na medida em que o material localizado no veículo encontra-se custodiado para futuras perícias, garantindo-se, desse modo, a idoneidade da prova. [...]



    No caso, não há qualquer indício ou prova de que o alegado leilão do veículo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória teria causado algum prejuízo ao paciente. Além disso, para se entender de forma diversa, acolhendo a alegação defensiva de que teria ocorrido quebra na cadeia de custódia, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. Assim, por exemplo: HC n. 902.361/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.(edoc. 14, p.3-5)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente